Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752978-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo executado ANTONIO DE SOUZA BARROS, nos termos do pedido contido no ID 23414571, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa nos autos (art. 250, §3o, RITJDFT). Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora